Tribunal: TJES
Processo: 5003220-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003220-87.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIO SPINASSE e outros (9)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I
.
A despeito de ter a parte irresignada apontado mácula na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II.
Recurso
conhecido e des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5003220-87.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
CLAUDIO SPINASSE
E

OUTROS

EMBARGAD
O
:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
p
or

CLAUDIO SPINASSE
E

OUTROS

em razão de acórdão
de relatoria do eminente Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
, cujo
decisum

negou provimento ao
agravo

de instrumento
da
parte
embargante.

Em suas
razões recursais
a
parte recorrente

aponta
mácula
no acórdão, na medida em que
“a decisão, da maneira como prolatada, em sua parte principal, limita-se a replicar decisões anteriores, inclusive monocráticas, sem se aprofundar nas questões suscitadas
”
e

que
“Não há no corpo da fundamentação análise da legitimidade ativa do Município para a execução, além de redação contida em decisão anterior em outros autos julgados pela Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal”,
além de apontar omissão em relação à caracterização do Jeton como remuneração ordinária e quanto à suspensão do feito em decorrência do tema repetitivo 1128
do
STJ.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte irresignada, eis que suas alegações disso destoa.

De início, verifico que a despeito de afirmar a ocorrência de
omissão

no acórdão embargado,
o embargante
, em verdade, pretende rediscutir causa já decidida, vez que insiste em trazer novamente à tona matéria devidamente apreciada, além de apresentar razões que não se amoldam à hipótese.

P
or ocasião do julgamento do
agravo de instrumento
no qual fora negado provimento ao recurso, constata-se que foram reiteradas as razões de decidir exposadas na decisão monocrática proferida quando do apreço do pleito liminar recursal, sendo acrescidas de fundamentos outros a corroborar a intelecção anteriormente empreendida, postura judicante esta que não encontra qualquer óbice legal.

É cediço que o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que, por certo, não se verificou
in casu
.

Tanto é assim
,
que
o próprio Ministério Público traz em seu pronunciamento que
“analisando o acórdão objurgado, é possível verificar que o e. Desembargador Relator confirmou a decisão monocrática outrora proferida, reafirmando suas razões de decidir anteriormente esposadas, razão pela qual não há que se falar em vício de omissão, sob pena de prestígio ao excessivo formalismo e prejuízo à tutela jurisdicional célere e satisfativa”.

Ademais, restou consignado no acórdão embargado que
“
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido da possibilidade de a Pessoa Jurídica de Direito Público interessada ingressar na lide, no polo ativo, mesmo que não tenha participado do processo como Litisconsorte inicialmente, de modo que o Município Recorrido, pessoa jurídica prejudicada pelos atos ilícitos
,
apesar de não ter integrado a lide na Fase Cognitiva, detém legitimidade para executar o Título Executivo Judicial formado”.

R
estou assentado, ainda, que
“
o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que os ‘jetons’ possuem natureza remuneratória quando a própria norma instituidora assim determinar
”,

sendo certo que
“
In casu, as verbas percebidas a título de ‘jetons’ pela participação dos condenados nas sessões extraordinárias integram o subsídio dos Vereadores do Município de Aracruz/ES, conforme disposição constante do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 25/1975, que estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração dos Vereadores da municipalidade”
, razão pela qual concluiu-se que
“Na hipótese, existindo Título Executivo Judicial condenando os Recorrentes ao pagamento de multa civil no ‘equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da maior remuneração percebida por cada agente durante o período de 02.01.2001 a 31.12.2004’, certo é que a maior remuneração percebida pelos Recorrentes deverá incluir, em seu cálculos, os jetons percebidos à época”.

A
intelecção
adotada no julgamento vergastado
,
como se vê,
subsidiou-
se, por certo, nas peculiaridades da demanda posta, em perfeita sintonia com o previsto na legislação regente
e jurisprudência pátria, tendo sido efetivado o cotejo necessário para tanto
,
denotando-se,
em verdade,
verdadeira insatisfação do recorrente com o seu teor
.

Por fim, com relação à aventada suspensão do feito com lastro no Tema 1128 do STJ, impõe-se observar que além de ter já ter sido julgado, o fora em sintonia com o decidido pelo colegiado desta Segunda Câmara Cível

A
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
o
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do recurso,
porém,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.